Tribunal: STF
Processo: RHC 199127
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICO ARGUMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cláudio Lúcio Luis contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 630.230/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Quatá/SP, em 15.3.2017, “CONDEN[OU] o réu CLÁUDIO LÚCIO LUIZ, como incurso nos artigos 121, § 2º, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, c.c. artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, todos c.c. artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de homicídio tentado qualificado, e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos”. Foi mantida a prisão preventiva do recorrente (fls. 26-28, vol. 1).
    Em 31.8.2017, na Apelação n. 0001758-60.2013.8.26.0486, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 35-42, vol. 1).
    3. Em 23.3.2020, no Habeas Corpus n. 563.287, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, “não conhe[ceu] do writ, todavia conced[eu] a ordem, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tentativa de homicídio e reduzir a reprimenda final para 7 anos e 11 meses de reclusão e 1 ano de detenção” (fls. 29-34, vol. 1).
    4. Em 25.9.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 2217635-78.2020.8.26.0000, impetrado pela defesa, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fl. 21, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IMPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE REEXAME DE MÉRITO – ENCERRADA A ATIVIDADE JURISDICIONAL NESTA INSTÂNCIA – INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUANTO À DOSIMETRIA PENAL – PLEITOS RELATIVOS À FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO CONSTITUEM REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA” (fl. 22, vol. 1).
    5. Em 26.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2217635-78.2020.8.26.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 630.230/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) A CONCESSÃO DA ORDEM PARA AFASTAR A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, RETORNANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO FIXAR INICIALMENTE O REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL, e AINDA, APLICAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ABSORVENDO O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMAS PELO CRIME MAIOR, com fundamento ao artigo 648, I, do Código de Processo Penal” (fl. 19, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus e enfatizou ser reiteração de impetrações anteriores (fls. 54-56, vol. 1).
    Em 9.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO QUE DEVE SER ABSORVIDO PELO MAIS GRAVE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDOS ANTERIORMENTE APRECIADOS POR ESTA CORTE. REITERAÇÃO. LESÕES GRAVES NO MAXILAR DA VITIMA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA TAMBÉM PARA JUSTIFICAR A REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os pedidos de absorção do crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2006 pelo crime de tentativa de homicídio, bem como de abrandamento do regime prisional fixado ao paciente, já foram declinados perante este Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 563.287/SP, no qual foi proferida decisão em 24/3/2020, para conceder a ordem, de ofício, apenas no tocante ao reconhecimento da confissão espontânea do delito de homicídio tentado, reduzindo a pena do paciente para 7 anos e 11 meses de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal. 2. A majoração da pena-base do delito de homicídio tentado também já foi examinada por esta Corte, nos autos do HC 477.879/SP, no qual se concluiu que ‘não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito’, razão pela qual foi mantida a circunstância judicial como desfavorável. 3. Considerando que a pena-base do paciente foi majorada por ter a ação causado deformidade permanente e debilidade de movimento de membro superior esquerdo do ofendido, enquanto a diminuição da pena pela tentativa levou em consideração o iter criminis percorrido pelo paciente, que, por ter atingido região bem perto do crânio, chegou muito próximo da consumação do delito de homicídio, não há que se falar em ocorrência de bis in idem. 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 73, vol. 1).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “que a culpabilidade no caso em tela, aumentou a pena-base em dois anos, sob o argumento de que a vítima teria ficado com sequelas graves no maxilar e cotovelo, e ao mesmo tempo, isso também foi considerado na causa de diminuição da terceira fase, pois a autoridade coatora retirou da pena aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço)” (fl. 86, vol. 1).
    Acrescenta ser caso de “aplicação do princípio da consunção, pois em uma simples leitura na sentença e sem adentrar profundamente nas provas, é demonstrado que houve um contexto fático único e incontroverso de que a arma de fogo foi o meio para a realização do crime de tentativa homicídio” (fl. 92, vol. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Diante do exposto, REQUER LIMINARMENTE O PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO E A CONCESSÃO DA ORDEM PARA AFASTAR A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, RETORNANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL (AFASTANDO O BIS IDEM ALEGADO NA TERCEIRA FASE), BEM COMO FIXAR INICIALMENTE O REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL, e AINDA, APLICAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ABSORVENDO O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMAS PELO CRIME MAIOR, com fundamento ao artigo 648, I, do Código de Processo Penal” (fls. 92-93, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fl. 129, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 630.230/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática pela qual não conhecido o habeas corpus e negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento:
    “O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (RELATOR):
    Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que os pedidos de absorção do crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/2006 pelo crime de tentativa de homicídio, bem como de abrandamento do regime prisional fixado ao paciente já foram declinados perante este Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 563.287/SP, no qual foi proferida decisão em 24/3/2020, para conceder a ordem, de ofício, apenas no tocante ao reconhecimento da confissão espontânea do delito de homicídio tentado, reduzindo a pena do paciente para 7 anos e 11 meses de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal.
    Do mesmo modo, a majoração da pena-base do delito de homicídio tentado também já foi examinada por esta Corte, nos autos do HC 477.879/SP, no qual se concluiu que ‘não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito’, razão pela qual foi mantida a circunstância judicial como desfavorável.
    Neste contexto, tais argumentos constituem indevida reiteração de pedidos apreciados em processos anteriormente impetrados perante esta Corte.
    Por fim, não há que se falar em ocorrência de bis in idem na valoração das consequências do delito na primeira fase da dosimetria e na redução da pena no mínimo legal em razão da tentativa do delito de homicídio. 
    Isso porque a pena-base foi majorada por ter a ação causado deformidade permanente e debilidade de movimento de membro superior esquerdo do ofendido, enquanto a diminuição da pena pela tentativa levou em consideração o iter criminis percorrido pelo paciente, que, por ter atingido região bem perto do crânio, chegou muito próximo da consumação do delito de homicídio.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fl. 115, vol. 3). 
    9. Na espécie vertente, o não conhecimento da impetração por ser reiteração de habeas corpus anteriores está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.543/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).
    Por ser reiteração de habeas corpus anterior, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria objeto da impetração no Habeas Corpus n. 630.230/SP.
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o recorrente busca abrandamento da pena-base, alteração de regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e aplicação do princípio da consunção do crime de posse ilegal de arma pelo crime de homicídio.
    11. Quanto ao abrandamento da pena-base, o recorrente alega indevida majoração da culpabilidade e que essa majoração importaria em bis in idem quando considerada a fração da causa de diminuição pela tentativa.
    No julgamento da Apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “No que concerne à dosimetria da pena aplicada, não merece qualquer reparo.
    A pena-base em relação ao crime de homicídio tentado foi, adequadamente, majorada em razão das consequências do crime que importou em deformidade permanente e debilidade de movimento de membro superior esquerdo do ofendido.
    A redução decorrente da tentativa, diante do avançado iter criminis percorrido, apresenta-se como compatível com o caso em tela e deve prevalecer” (fl. 41, vol. 1).
    Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão' (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 194.706-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.226-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    12. Quanto à aplicação do princípio da consunção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “No que tange ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido as penas foram fixadas nos mínimos legais e, assim, mantidas. 
    O cúmulo material das penas era de rigor, dada a diversidade de espécies delitivas e dos respectivos momentos consumativos, bem como por serem diversos os seus desígnios” (fl. 41, vol. 1).
    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a análise da aplicação do princípio da consunção demandaria revolvimento do acervo fático-probatório para a verificação da diversidade de desígnios e dos momentos consumativos. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: (...) HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: (…) HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: (...). 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.492-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 172.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).
    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora